Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.
1. Considerando que o autor formulou pedido de desistência em relação a alguns réus, após o comparecimento espontâneo do ora agravante e apresentação da contestação, impõe-se a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Extinto o processo em relação a um dos réus com acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, os honorários serão pagos pela parte que autora.
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a com observância a razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, § 8o).
4. Considerando a baixa complexidade jurídica, a extinção sem mérito do processo em relação à agravante, por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico.
5. Agravo não provido. Decisão mantida.